Tribunal: STF
Processo: AI 810045
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-16
Data de publicação: 2010-12-16

Ementa:
EMENTA:  RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Petição de recurso extraordinário. Data de protocolo. Carimbo ilegível. Prova da tempestividade. Falta. Agravo regimental não provido. O carimbo de protocolo na petição de recurso extraordinário deve estar legível, para efeito de verificação da tempestividade.